Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia por furto qualificado pela destruição de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualificadora de destruição de obstáculo à subtração da coisa; (ii) estabelecer se o regime prisional semiaberto foi adequadamente fixado em face da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. 3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, fotos do local, laudos periciais e prova oral harmônica.
4. Havendo Laudo de Perícia Criminal comprovando o arrombamento não se acolhe o pedido defensivo para exclusão da respectiva qualificadora.
5. O regime semiaberto mostra-se adequado em face da reincidência do acusado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal.
6. O acusado registra diversas condenações definitivas, demonstrando persistência na atividade criminosa e evidenciando que as sanções anteriormente aplicadas não alcançaram o fim de prevenção especial.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada em observância ao sistema trifásico, considerando-se os maus antecedentes na primeira fase, a compensação entre reincidência e confissão espontânea na segunda fase, resultando em pena definitiva de 2 anos, 9 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 155, § 4o, inciso I; 33, § 2o; 44, inciso II; e 59, todos do Código Penal.